Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTERESSE RECURSAL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ocorrendo a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal, em dias úteis, considerando o prazo de suspensão de expediente no Tribunal, não há que se falar em intempestividade.
2. Tratando-se de ação de obrigação de fazer cujo único objetivo é o fornecimento de medicação, ocorrendo o falecimento do Autor, após a prolação da sentença, verifica-se a perda do interesse processual superveniente, já que não se trata de direito transmissível, restando prejudicada a análise do recurso em relação ao Autor falecido. No entanto, subsiste o interesse recursal do advogado do Autor falecido em reformar a sentença em relação aos honorários advocatícios.
3. Tratando-se de pleito de medicamento de uso contínuo, o valor da causa será o equivalente ao valor anual do medicamento mensal necessário, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 292 do CPC.
4. Nos termos do art. 85, caberá ao vencido na demanda o pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora.
5. É possível a fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no § 2o do referido dispositivo mostra-se elevado frente ao trabalho desenvolvido na demanda. No entanto, tal valor deve ser fixado em consonância com o período de tramitação do feito, a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado nos autos, de forma a não ser ínfimo e irrisório tampouco elevado e desproporcional.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.